Tribunal: STF
Processo: ARE 1465507
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, recorrido e interessados, proferiu acórdão (eDOC 882, p. 1-64) assim ementado:



    “TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIAS MINISTERIAL E DEFENSIVAS - PRELIMINARES AFASTADAS - NULIDADES NÃO VERIFICADAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DOS RÉUS - INTEGRAL MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS - DECRETOS CONDENATÓRIOS E ABSOLUTÓRIOS BEM LANÇADOS, INVIABILIZADA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA, COMO PLEITEIA O 'PARQUET' - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO A IDIVAN E ANTÔNIO - ABSOLVIÇÃO DESTES RÉUS, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP - CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS MANTIDA - VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE EXAUSTIVAMENTE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS COLHIDOS - PENAS COMPORTAM ATENUAÇÃO - INAPLICÁVEL A AGRAVANTE A CALAMIDADE PÚBLICA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO PARA TODOS OS RÉUS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS DE LÁZARO - INDEFERIMENTO - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EMPARTE, NOS TERMOS DO V. ACÓRDÃO.” (eDOC 882, p. 2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 892, p. 1-21) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, bem como ao art. 11 Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 889, p. 1-30).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu parcialmente o REsp e negou-lhe seguimento “no atinente aos Temas 661 e 647, ambos do STF, nos termos do artigo 1030, I, ‘b’ do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal” (eDOC 916, p. 1-2). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 917, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 661 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 917, p. 2; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 924, p. 1-10), bem como do AREsp (eDOC 922, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.095.837/SP (eDOC 949, p. 1-27). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 965, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 202.398/SP (certidão; eDOC 967, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 661 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 917, p. 1-2), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...)



    No mais, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir ofensa à dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos. Nesse passo, como afirmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: ‘ (...) o preceito em questão, apesar de ser supralegal, não possui status de norma constitucional, ante a falta do rito exigido pelo § 3° do art. 5° da Lei Maior (RE 349.703/RS, relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes) (...) ‘ (ARE 1269728 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020) (grifo nosso)” (eDOC 917, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente